Tribunal: TJES
Processo: 5011213-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011213-50.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

EMBARGADO: SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES e LUCAS GUIMARÃES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que a regra da impenhorabilidade de salário só pode ser excepcionada quando presentes os requisitos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

3. Ademais, acerca das demais questões suscitadas pelo embargante, sua análise está restrita à profundidade da decisão agravada, que não as abordou em sede de cognição sumária. Desse modo, não há que se falar em omissão quanto a tais pontos.

4. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

5.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011213-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que a regra da impenhorabilidade de salário só pode ser excepcionada quando presentes os requisitos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

3. Ademais, acerca das demais questões suscitadas pelo embargante, sua análise está restrita à profundidade da decisão agravada, que não as abordou em sede de cognição sumária. Desse modo, não há que se falar em omissão quanto a tais pontos.

4. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

5.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra o v. acórdão do Id. 4707534, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Embargante, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto por SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES E OUTRO.

Em suas razões (Id. 4298730), aduz o Embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto à possibilidade da penhora salarial em patamar de até 30%, segundo jurisprudência do STJ. Outrossim, também alega que houve omissão a respeito da questão do caráter alimentar dos honorários advocatícios e acerca da quantidade de fontes de renda dos embargados.

Assim, requer que seja suprida a omissão, modificando o Acórdão nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões de Id. 5422226 em que os embargados pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

contra o v. acórdão do Id. 4707534, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Embargante, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento por interposto por
SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES E OUTRO.

Em suas razões (Id. 4298730), aduz o Embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto à possibilidade da penhora salarial em patamar de até 30%, segundo jurisprudência do STJ. Outrossim, também alega que houve omissão a respeito da questão do caráter alimentar dos honorários advocatícios e acerca da quantidade de fontes de renda dos embargados.

Assim, requer que seja suprida a omissão, modificando o Acórdão nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões de Id. 5422226 em que os embargados pugnam pelo não provimento do recurso.

O acórdão, contudo, não padece do vício apontado.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ocorrência de omissão por ter-se aplicado a regra da impenhorabilidade de salário no caso dos autos.

Isto porque, constou expressamente no v. acórdão que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser excepcionada, desde que apresentados os requisitos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC. Restou claro na decisão vergastada que tais requisitos não foram preenchidos pelo embargante.

Outrossim, quanto às questões do caráter alimentar dos honorários advocatícios e da quantidade de fontes de renda dos embargados, evidenciou-se no acórdão objurgado que a análise desses pontos estaria restrita à profundidade da decisão agravada, que não os abordou em sede de cognição sumária. Desse modo, não há que se falar em omissão relativa a tais fundamentos.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição ou omissão, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023 - Acompanho a relatoria.